Tribunal: TJMT
Processo: 1010676-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Andrea Cristina Leão Preza, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, movida em desfavor de Banco Bradesco S/A, que indeferiu a tutela de urgência em que se objetivava a suspensão da ação de execução.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que objetiva a atribuição do efeito suspensivo à ação de execução ajuizada pelo banco agravado – PJE no 1044004-38.2019.8.11.0041, uma vez que ausente a juntada pelo banco dos documentos imprescindíveis a sua tramitação (contratos originários da dívida não novada), aptos ao exercício pleno do contraditório e ampla defesa.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja determinado o sobrestamento dos atos de execução até julgamento definitivo do recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito ativo pretendido.
Vejamos.
O banco agravado, com arrimo no artigo 784, III, do CPC, lastreado no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” no 365471451, sem declaração de novação, fruto de negociação de supostas dívidas representadas pelos contratos bancários no 5700137, no 8804267 e no 9511154, distribuiu ação de execução de título executivo extrajudicial contra a agravante sem, contudo, acostar aos autos da ação de execução os documentos imprescindíveis a sua tramitação (contratos originários da dívida não novada), aptos ao exercício pleno do contraditório e ampla defesa.
Assim, propôs a agravante a ação de embargos à execução, objetivando a paralisação do feito executivo até a juntada dos documentos alhures mencionados.
O magistrado a quo, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência.
Vejamos.
O art. 919, §1o, do CPC/2015, dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC/2015, art. 300).
Da leitura do aludido dispositivo legal, extrai-se que a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução passou a exigir, cumulativamente, o preenchimento dos supracitados requisitos.
Logo, esses requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.
A propósito, o eg. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1651168/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017) (destaquei)
Entretanto, no caso em apreço, não há nos autos qualquer notícia de que a embargante tenha oferecido garantia do juízo, a fim de garantir o cumprimento da obrigação espelhada no contrato alhures mencionado no termo de confissão de dívida, não havendo notícia nos autos, ainda, de que tenha havido penhora de algum bem hipotecado ou de outro que tenha sido oferecido à constrição judicial, logo não há que se falar em segurança do juízo.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator